Tribunal: TJDFT
Processo: 0719878-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a idade atual das crianças torna presumível a existência de gastos inerentes ao desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal. Ressalta-se que tais despesas não precisam ser exaustivamente demonstradas, diante da presunção que milita em favor da criança.
3. O apelado demonstrou que possui vínculo empregatício com uma clínica de radiologia e reconheceu que também presta serviços como plantonista para outras clínicas. Outrossim, consta da conversa por aplicativo de mensagens que o apelado ofertou o pagamento de R$ 2.000,00, a título de pensão, o que sequer foi impugnado e demonstra que a capacidade financeira do genitor é superior ao alegado.
4. Recurso conhecido e provido.